Tribunal: TJDFT
Processo: 0035635-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ATO PROCESSUAL QUE CONSTITUI O CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIO DO DEVEDOR. NATUREZA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1015. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Na presente hipótese houve a interposição de recurso contra o ato decisório proferido em sede de ação monitória que constituiu o crédito em decorrência da inércia do devedor. O fundamento do agravo interposto consiste na alegada omissão do Juízo singular a respeito da fixação de honorários de advogado. 1.1. O recurso não foi conhecido, pois não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil e não consubstancia situação de urgência.
2. Em sede de ação monitória, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, a constituição do crédito, no caso de inércia do devedor, dispensa a dilação probatória e o exame do mérito da pretensão exercida pelo demandante, o que evidencia a distinção entre o procedimento comum e o monitório. Observe-se que a constituição do respectivo crédito é concebida como a única solução possível e imposta pelas regras de regência, o que afasta a natureza jurídica de sentença do ato processual que constitui o crédito nas referidas ocasiões.
3. O aludido ato processual tampouco configura despacho de mero expediente, pois tem natureza decisória, sendo evidentes suas cargas eficaciais declaratória, condenatória e constitutiva positiva.
4. Verificada a impossibilidade, no caso concreto, da extensão das hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento não pode ser conhecido.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.